Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-22.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703477-22.2022.8.07.0010 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO PAIVA DA SILVA APELADO: BANCO INTER SA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por RONALDO PAIVA DA SILVA contra a r. sentença exarada no ID 71452383, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial dos embargos à execução opostos pelo apelante em desfavor do BANCO INTER S/A, objetivando a extinção da execução, em razão da nulidade das cédulas de crédito bancário que fundamentam a pretensão executiva. Na apelação cível interposta (ID 71452387), o embargante postula a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, afirma não haver celebrado as cédulas de crédito bancário que aparelham a demanda executiva, nem tampouco recebido o crédito indicado nos títulos em questão. O apelante sustenta estar configurada a nulidade dos títulos executivos, devendo ser extinto o processo executivo, sem exame do mérito. Postula, ao final, pela reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente o pedido deduzido na inicial. Não houve recolhimento do preparo. Em contrarrazões (ID 71452404), o apelado refuta a argumentação vertida no recurso de apelação e postula a manutenção da r. sentença. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O artigo 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De acordo com o artigo 99, caput, do mesmo diploma legal, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1] em comentário ao mencionado dispositivo legal, destacam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Ao dispor a respeito do recurso cabível contra decisão que indefere ou revoga a gratuidade de justiça, o Código de Processo Civil estabelece que, em face da decisão denegatória do pedido de concessão da gratuidade de justiça, é cabível a interposição de agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, hipótese na qual caberá apelação. De acordo com, o § 1o e 2o do dispositivo legal, o recorrente ficará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, devendo ser determinado o pagamento, no prazo de 5 (cinco) dia, em caso de confirmação da denegação ou da revogação da gratuidade. No caso em apreço, o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado na inicial da ação de conhecimento foi indeferido nos termos da decisão exarada no ID 71452282, contra a qual não foi interposto agravo de instrumento. Dessa forma, caberia ao agravante demonstrar que, desde o indeferimento da gratuidade de justiça, houve alteração de sua capacidade financeira, de modo a inviabilizar o custeio das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência de sua família. No entanto, o apelante, por ocasião da interposição do recurso de apelação, se limitou a reeditar a argumentação vertida na inicial, sem comprovar a alteração de suas condições financeiras, de modo a assegurar-lhe o direito à gratuidade de justiça. Dessa forma, observado que os elementos de prova carreados aos autos não se mostram aptos a demonstrar a modificação das condições financeiras do apelante, não há como lhe ser assegurados os benefícios da justiça gratuita. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO NO RECURSO DE APELAÇÃO. Por conseguinte, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2025 às 19:50:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1] NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.